Tribunal: TJSP
Processo: 1022649-12.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Negativa de cobertura de exames e procedimentos realizados durante a internação da autora. Sentença de procedência para condenar a ré na obrigação de quitar todos os débitos advindos do tratamento médico-hospitalar fornecido pelo hospital em favor da autora no prazo de dez dias, sob pena de multa, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00.

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Negativa de cobertura de exames e procedimentos realizados durante a internação da autora. Sentença de procedência para condenar a ré na obrigação de quitar todos os débitos advindos do tratamento médico-hospitalar fornecido pelo hospital em favor da autora no prazo de dez dias, sob pena de multa, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00. Insurgência da ré. Negativa de cobertura. Descabimento. Questão que se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. Desvantagem exagerada imposta ao consumidor, a ameaçar o próprio objeto do contrato. Aplicabilidade da Lei no 9.656/98 e do Código de Defesa do Consumidor, ainda que o contrato seja anterior ao início de sua vigência. Incidência da Súmula 100 deste E. Tribunal de Justiça. Dever da operadora de saúde de arcar com os custos das despesas hospitalares do requerente. Danos morais. Ocorrência. Fato que extrapolou a esfera do mero aborrecimento, vez que trata-se de pessoa idosa acometida de síndrome demencial em fase avançada. RECURSO DESPROVIDO.